Tribunal: TJES
Processo: 5006974-32.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006974-32.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA SANTOS NEVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5006974-32.2025.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RECORRIDO(A):
ALESSANDRA SANTOS NEVES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face de sentença que declarou a nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com a recorrida para a função de Regente de Classe (período de 2019 a 2025) e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS atinentes ao período laborado, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 12/07/2020.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a renovação sucessiva de contratos temporários firmados entre as partes para o exercício da função de Regente de Classe; e (ii) saber se, declarada a nulidade da contratação, exsurge o direito da trabalhadora ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a contratação temporária se reveste de nulidade quando não observa os preceitos constitucionais ou o prazo máximo legalmente previsto, gerando o direito ao levantamento do FGTS.

4. Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

5. Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante,
porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de
três anos
. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(g.n.)

6. O reconhecimento da nulidade do contrato administrativo temporário não esvazia os efeitos patrimoniais mínimos devidos ao prestador do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal. Conforme inteligência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, da Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho e da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contratação declarada nula confere ao trabalhador o direito estrito ao recebimento do saldo de salário e ao levantamento dos depósitos do FGTS correspondentes a todo o período laborado.

7. Constata-se que o juízo de origem agiu com acerto ao esquadrinhar a responsabilidade do recorrente, bem como ao aplicar a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da demanda, em estrita obediência ao Decreto nº 20.910/32. Destarte, o exame acurado das provas e das teses jurídicas não revela fundamentação apta a desconstituir o julgamento singular, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)